Tribunal: TJMT
Processo: 1027380-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027380-27.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO TEIXEIRA JUNIOR - CPF: 052.528.161-40 (PACIENTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL VARZEA GRANDE (IMPETRADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE NA ABORDAGEM POLICIAL E INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva decretada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06). A impetração sustenta contradições nas narrativas policiais, inconsistências quanto à localização dos fatos, inoperância de balança apreendida, ilegalidade do uso de algemas e alegado excesso de prazo na análise de pedido de revogação da custódia.

II. Questão em discussão:
Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada à luz dos requisitos do art. 312 do CPP, diante das alegações de ilegalidade na abordagem policial, ausência de materialidade e inconsistência das provas; e (ii) analisar a ocorrência de eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo na apreciação do pedido de revogação da prisão cautelar.

III. Razões de decidir:

1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta baseada em indícios de autoria, materialidade e risco à ordem pública. No caso, a segregação cautelar foi mantida com base na reiteração delitiva, nas circunstâncias do flagrante e na existência de registros criminais pretéritos.

2. A alegação de que o paciente não se evadiu e foi algemado sem justificativa não compromete a legalidade da prisão, diante da existência de auto de resistência que detalha o receio de fuga e a resistência passiva, nos moldes da Súmula Vinculante 11 do STF.

3. A divergência entre os locais indicados nos vídeos e no boletim de ocorrência não evidencia, por si só, ilegalidade na prisão, sendo insuficiente para infirmar a presunção de veracidade do relato policial.

4. A existência de materialidade está comprovada por boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, e laudo pericial que confirmou a presença de 70,35g de maconha. A autoria é corroborada por confissão do paciente, apreensão de objetos típicos do tráfico e confirmação de comércio na modalidade “delivery”.

5. O histórico criminal do paciente, a gravidade concreta do delito e a confissão da prática reiterada de tráfico justificam a necessidade da custódia cautelar, sendo inadequadas as medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

6. Quanto ao alegado excesso de prazo, as informações prestadas demonstram que o pedido de revogação foi analisado e indeferido, restando prejudicada a alegação de mora.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
: “1. A gravidade concreta do delito, evidenciada pela reincidência e pelas circunstâncias do flagrante, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 2. Alegações genéricas de contradições nas provas e divergência de local da abordagem não afastam, por si só, os indícios de autoria e materialidade. 3. A presunção de veracidade dos atos policiais prevalece quando não infirmada por prova robusta em sentido contrário. 4. O excesso de prazo na análise de pedido de revogação da prisão preventiva resta prejudicado quando há posterior deliberação pelo juízo competente”.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 282, § 6o, 312, 313, I, e 319, do CPP; art. 5o, LXI e LXXVIII, da CF/88; art. 33 da Lei n. 11.343/06; STF, Súmula Vinculante 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Pitágoras Pinto de Arruda em favor de
MARCOS AURELIO TEIXEIRA JUNIOR
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos do IP n. 1031353-81.2025.8.11.0002, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) (Id. 306852365 – p. 87-91).

O impetrante sustenta, em síntese, que a prisão preventiva do paciente é ilegal e desproporcional, pois o flagrante foi lavrado em contexto de incerteza quanto à existência e à origem do entorpecente supostamente apreendido, havendo contradições relevantes entre as narrativas constantes do boletim de ocorrência, as declarações prestadas pelos policiais, as imagens captadas em vídeos juntados aos autos e a reportagem televisiva sobre o caso.

Argumenta que, na audiência de custódia, a defesa que atuava naquele momento já havia pleiteado o relaxamento da prisão sob dois fundamentos principais: (a) inexistência de droga no veículo; e (b) impossibilidade de o custodiado acompanhar a revista, o que violaria garantias legais e permitiria manipulação probatória.

A defesa afirma que os vídeos acostados aos autos evidenciam que o paciente não estava em fuga no momento da abordagem, contrariando a narrativa policial de que teria arrancado bruscamente o veículo para evadir-se; que após estacionar e desembarcar de forma tranquila, foi imediatamente algemado antes mesmo da busca pessoal ou veicular, o que, segundo sustenta, indicaria prévia expectativa de encontrar material ilícito; que a diligência não ocorreu no ponto indicado no boletim de ocorrência, mas sim na Rua Xavante, distante do local georreferenciado no documento oficial; e que há divergências entre o local e a dinâmica descritos pelos agentes e as informações repassadas à imprensa.

Sustenta, ainda, que parte do material apreendido – especificamente a balança de precisão – encontrava-se inoperante, conforme laudo pericial já juntado, e que tais circunstâncias fragilizariam substancialmente os indícios de autoria e materialidade, sobretudo quando analisadas em conjunto com as inconsistências narrativas e de local.

Ressalta que, em 23/07/2025, protocolizou pedido de revogação da prisão preventiva, instruído com esses novos elementos, mas que o juízo de origem manteve o feito concluso desde 01/08/2025, sem proferir qualquer decisão, o que configuraria constrangimento ilegal por excesso de prazo e inércia injustificada, em afronta ao art. 5o, LXXVIII, da Constituição.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, determinando ao Juízo impetrado que analise a pretensão defensiva no prazo de 48 horas.

Inicial acompanhada com documentos de Ids. 282306898, 282320851, 282320855, 282320858, 282320862, 282320864 e 282320865.

Liminar indeferida (Id. 307212371).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (Id. 309357864).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou-se pelo conhecimento parcial e pela denegação da ordem (Id. 311187856).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso versando infere-se dos autos
que o paciente foi autuado em flagrante delito no dia 16 de julho de 2025 pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo posteriormente convertida sua prisão em flagrante em preventiva, na audiência de custódia realizada no mesmo dia, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da apreensão de porções de substância análoga à maconha, balança de precisão, papel filme e celular, bem como pela suposta reiteração delitiva evidenciada pelos registros criminais anteriores em nome do paciente.

A prisão preventiva do paciente foi decretada na audiência de custódia em 17/07/2025, sob o fundamento da garantia da ordem pública, com base na existência de materialidade, indícios de autoria e, principalmente, no risco de reiteração delitiva em razão dos registros criminais do paciente,
conforme se extrai dos autos:

Após assistir o vídeo por 02 (Duas) oportunidades, diga-se, cada um dos vídeos anexados ao APF, discordo da defesa ao afirmar que nada de ilícito (entorpecente) foi encontrado dentro do veículo, ao contrário, do vídeo constato que o policial que procedia a busca/revista dentro do automóvel, qual começou pelo lado do motorista e permanecendo um bom tempo nessa busca, então, teria deslocado em direção ao lado do passageiro e, assim que procedeu abertura da porta do passageiro e iluminou, inicialmente, para o “chão do veículo”, já retornou com a lanterna para o lado da porta, ocasião em que clareou, fez menção em abaixar e na sequência, clareando para porta, desta feita, inclinou o corpo e dando a impressão de pegar algo.

Nesse aspecto, nada obstante a imagem não permite visualizar o que teria encontrado, ou então, quiçá, uma simulação, fato é que, d.v., o tempo que permaneceu do lado do passageiro “revistando” o veículo, quando do lado do motorista encontrava, daria muito bem de ter localizado o entorpecente, ou suposto entorpecente, que possivelmente teria sido localizado na porta do passageiro, como também, nesse período poderia até mesmo o policial que encontrava “revistando” o veículo ter implantado a droga na porta do passageiro, local da mídia, única qual visualizei possível conduta de localização de algum objeto por parte do policial que encontrava inspecionando o veículo.

No entanto, não tenho certeza que foi naquele momento qual policial militar teria encontrado o entorpecente, conforme consignado, aliás, se realmente tratava de entorpecente, a percepção qual tive que foi naquele momento, porém não há como afirmar, até mesmo de que objeto trata, ou então, se foi nesse momento, bem como, em outro compartimento do veículo, logo, quanto alegação da defesa que não foi encontrado entorpecente dentro do veículo, até pode ser, contudo, nesse caso, sugiro ao próprio advogado que procure melhorar a imagem, ao ponto, de melhor subsidiar este magistrado quanto sua alegação, todavia, não poderia deixar de registrar que realmente é muito estranho, pelo tempo que permaneceu inspecionando o veículo, por dentro do carro e não ter localizado essa droga imediatamente, mas, fato é que, não existe como acolher a pretensão da defesa técnica nesse momento, a partir do instante, temos que tomar como base a circunstância da boa-fé dos agentes estatais em cumprimento de suas funções públicas.

Como não bastasse, há tramitando também perante a 4a vara criminal a AP 1005175-95.2025.8.11.0002, diga-se, cuja nessa ação seque encontra sendo localizado para ser citado.

No que diz respeito – ainda - a reiteração delitiva, perante esta 3a unidade judiciária encontra em tramitação o IP n. 1030329-23.2022, qual encontra na fase da apresentação da resposta à acusação.

Portanto, como se nota, o custodiado tem histórico de reiteração delitiva, inclusive, específica de tráfico de entorpecente, o que justifica a conversão do flagrante em prisão preventiva, vindo de encontro com o que estabelece o enunciado 06 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Ademais, não se pode perder de vista, que a espécie delituosa prevê como pena mínima superior a 04 (Quatro) anos de reclusão, portanto, preenchido o requisito de admissibilidade previsto no art. 313, inc. I do CPP.

Outrossim, deixo de aplicar qualquer uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, justamente, em face de que nem mesmo com condenação imposta por tráfico, aparentemente, continua à tráfico, de modo que, não será qualquer uma das medidas cautelares prevista no citado dispositivo, que irá inibir/garantir que não volte a delinquir.

Por tais considerações e na esteira manifestação do Ministério Público, cujo adiciono como razão de decidir, então é que converto a prisão em flagrante do Sr. MARCOS AURELIO TEIXEIRA JUNIOR em preventiva, e o faço com fulcro no art’s. 312, 313, I, e 282 § 5o “parte final”, TODOS do CPP, diante da necessidade e adequação do presente provimento. (...) (Id. 306852365 – p. 87-91).

Após a r. decisão, o atual impetrante ingressou nos autos com novos elementos, buscando a revogação da prisão, argumentando que os indícios de autoria estariam fragilizados, requerendo "especial atenção" ao que foi reportado à imprensa pelos agentes policiais, alegando dissonância com a narrativa do caderno policial, à exceção dos itens apreendidos (maconha, balança inoperante, rolo de papel filme e celular).

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5o, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

1. Do alegado excesso de prazo para a análise do pedido de revogação da prisão preventiva:

Inicialmente, o impetrante aduz a ocorrência de constrangimento ilegal em virtude do alegado excesso de prazo para a análise do pleito de revogação da prisão preventiva, que estaria concluso desde 01/08/2025, sem deliberação.

Verifica-se dos autos que em 25 de agosto de 2025 foram juntadas ao processo as informações prestadas pelo magistrado de origem, informando que o pedido de revogação da prisão preventiva apresentado pela defesa do paciente foi devidamente analisado e indeferido. O pedido de revogação havia sido protocolizado em 23 de julho de 2025 e os autos estavam conclusos desde 1o de agosto de 2025 sem deliberação.

Assim, tendo o pedido sido analisado pelo juízo de primeiro grau, não há que se falar em excesso de prazo, restando prejudicada a análise deste ponto do
habeas corpus
pela superveniente perda de interesse processual, com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal.

2. Da negativa de autoria e da alegada fragilidade dos indícios e ilegalidade da prisão:

A defesa argumenta a fragilidade dos indícios de autoria e materialidade, suscitando diversas contradições na narrativa policial e a ilicitude da busca pessoal e veicular. Alega que o paciente não estava em fuga, foi algemado antes da busca, que os locais da abordagem divergem, que a imprensa noticiou a apreensão de toda a droga no veículo e que a balança de precisão era inoperante.

É cediço que a via estreita do
Habeas Corpus
não se presta à dilação probatória, ou seja, à análise aprofundada de fatos e provas que demandem instrução criminal, não se revelando cabível nesta sede a discussão acerca da autoria do delito. Contudo, uma análise inicial dos elementos que sustentam a decisão coatora é imprescindível para aferir a existência de flagrante ilegalidade.

O Juízo de origem, ao converter o flagrante em prisão preventiva, reconheceu que, embora houvesse
dúvida existente acerca da localização, ou não, de entorpecente no veículo,
após assistir aos vídeos, sua decisão se baseou na presunção de boa-fé dos agentes estatais em cumprimento de suas funções públicas.

Ressaltou, ainda, que não havia
CERTEZA ABSOLUTA que não teria sido encontrado droga dentro do carro
, e sugeriu à defesa a melhoria da imagem do vídeo para melhor subsidiar o magistrado quanto à sua alegação.

No caso, conforme reforçado pelo Ministério Público, em sua manifestação, a baixa qualidade da imagem apresentada pela defesa não é apta a desconfigurar a veracidade da palavra dos policiais, e que o vídeo não demonstra o trajeto completo, apenas o desfecho da perseguição, não contradizendo a narrativa policial.

No que tange à alegação de
que o paciente não estava em fuga
, mas parou tranquilamente, o Boletim de Ocorrência registra que a guarnição, ao visualizar o veículo em fila dupla, deu ordem de parada, mas o condutor “arrancou bruscamente com o veículo”, sendo acompanhado e abordado posteriormente. A autoridade coatora, ao analisar os vídeos, notou que a imagem não permitia visualizar o que teria sido encontrado no veículo, mas que o policial permaneceu um “bom tempo” na busca, podendo ter localizado o entorpecente, ou, quem sabe, simulado o encontro. Contudo, o magistrado de origem, em sua decisão, optou por basear-se na presunção de boa-fé dos agentes estatais.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim de Ocorrência (Id. 306852365 – p. 24-26), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 306852365 – p. 35), e o laudo pericial de constatação de entorpecente n.
311.3.10.9067.2025.039839-A01 (Id.
306852365 – p. 61-, que atestou a presença de
Cannabis sativa L
. (maconha). A quantidade total apreendida foi de 70,35g (setenta gramas e trinta e cinco centigramas) de maconha.

Os indícios de autoria, apesar dos questionamentos defensivos, são robustos, tendo em vista que o paciente foi encontrado com 05 (cinco) porções de maconha na abordagem e outras 07 (sete) porções, balança de precisão e plástico filme em sua residência, após ele próprio indicar o local. Além disso, o paciente confessou exercer o tráfico de drogas na modalidade “delivery”, demonstrando o
fumus comissi delicti
.

Estas alegações e contradições indicadas pela defesa devem ser abordadas quando da análise meritória, não sendo esta via a adequada para o aprofundamento das provas.

Em relação à suposta
divergência de local da abordagem
,
a defesa aponta divergência entre a Rua Barão de Aguapeí (B.O.) e a Rua Xavantes (vídeos). O Ministério Público, em sua manifestação, esclareceu que a Rua Xavantes faz divisa com a Rua Pantaneira, onde o paciente foi abordado, e que as imagens da defesa, de baixa qualidade, não comprometem a narrativa policial, que detém presunção de veracidade. Este Tribunal corrobora o entendimento de que a baixa qualidade das imagens não é apta a desconfigurar a narrativa policial, sobretudo quando há proximidade geográfica entre os locais indicados.

O
habeas corpus
, por sua natureza, não é a via adequada para a análise exaustiva de provas e para dirimir controvérsias fáticas complexas, como a interpretação de vídeos de baixa qualidade
versus
a presunção de veracidade dos atos policiais e dos depoimentos dos agentes.

Portanto, o entendimento consolidado tanto no Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto neste Tribunal de Justiça, é que a existência de dúvidas ou contradições levantadas pela defesa em relação ao local da abordagem ou à dinâmica dos fatos, com base em vídeos de baixa qualidade, deve ser dirimida na fase de instrução criminal do processo principal, e não em sede de
habeas corpus
.

Quanto ao
algemamento antes da busca veicular
, os autos indicam que o uso de algemas foi justificado após a desobediência às ordens de parada e a fuga do requerente, além da necessidade de resguardar a segurança da guarnição, do próprio conduzido e de terceiros, já que a abordagem ocorreu em via pública. O paciente, inclusive, tentou se desvencilhar da condução policial, reforçando a pertinência do uso de algemas. O fato de o custodiado ter permanecido próximo ao veículo durante a abordagem permitiu que acompanhasse visualmente a busca, o que mitiga a alegação de manipulação.

Nesse ponto, necessário frisar que os agentes públicos responsáveis pela localização da droga justificaram, por escrito, a necessidade de algemar o paciente durante a abordagem (Auto de Resistência - Id. 306852365 – p. 27), seguindo à risca a orientação do Pretório Excelso consolidada na Súmula Vinculante n. 11:

Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado (STF, Súmula Vinculante 11).

No que concerne à
tese de inoperância da balança de precisão
, esta por si só, não é suficiente para fragilizar os robustos indícios de autoria e materialidade.

A alegação da defesa de que a balança de precisão apreendida estava inoperante, embora confirmada pelo Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2025.039839-A01 (Id. 306852365 – p. 61-66), que descreve o material "B" como
01 (uma) balança de precisão inoperante contendo resquícios de material vegetal de tonalidade castanho-esverdeada
, não é suficiente para desconfigurar a necessidade da prisão preventiva.

Portanto, em sede de análise preliminar e sem entrar no mérito da prova, que compete à instrução criminal, verifica-se que os indícios de autoria e materialidade (o
fumus comissi delicti
) estão suficientemente demonstrados pelos elementos dos autos.

3. Da necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública:

Em atenta análise dos autos, não se verifica qualquer ilegalidade na decretação da prisão do paciente. Com efeito, a decisão proferida pelo MM. Juízo
a quo
, que decretou a prisão preventiva, se encontra devidamente fundamentada, em observância aos preceitos legais e às circunstâncias do caso concreto.

O fundamento principal para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, e para a sua manutenção, reside na garantia da ordem pública, especialmente em razão da reiteração criminosa do paciente, que ostenta um extenso histórico criminal, com múltiplas passagens por tráfico de drogas, além de processos em andamento, incluindo uma condenação (autos n. 1029546-60.2024.8.11.0002), evidenciando reiteração delitiva específica, conforme se verifica nos autos.

Esse histórico demonstra um risco concreto e evidente de reiteração delitiva, em especial no crime de tráfico de entorpecentes, o que torna as medidas cautelares diversas da prisão insuficientes para conter sua conduta criminosa. O próprio comportamento do custodiado durante a abordagem – com a tentativa de fuga, a resistência à prisão e o relato de consumo recente de cocaína – revela uma periculosidade acentuada, reforçando a necessidade da custódia cautelar.

Acerca do tema, o
Enunciado n. 06
das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT estabelece que
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Ademais, o crime, em tese, praticado possui pena máxima privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, atendendo ao requisito estabelecido no inciso I do art. 313 do CPP. Esse contexto demonstra a imprescindibilidade da segregação cautelar neste momento processual, bem como a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, do CPP), conforme se verifica:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...).

§ 6o.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
(grifos meus).

Nesse sentido, (...)
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 08/03/2024).

Impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE DA ORDEM
impetrada em favor de
Marcos Aurélio Teixeira Junior
e, na parte conhecida,
DENEGO-A
, mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025